Tribunal: TJSP
Processo: 0515755-10.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Execução fiscal. TFF/TFLI/TLIF/TFILF e ISS. Exercícios de 1996 a 2005. Nulidade – Títulos executivos que sequer explicitam a fundamentação legal da exigência principal. Além disso, não se sabe a origem e a natureza dos créditos e há imprecisão (falta de especificação) quanto às normas dos consectários (atualização monetária, multa e juros – diversas legislações). Não preenchimento dos

Ementa:
Execução fiscal. TFF/TFLI/TLIF/TFILF e ISS. Exercícios de 1996 a 2005. Nulidade – Títulos executivos que sequer explicitam a fundamentação legal da exigência principal. Além disso, não se sabe a origem e a natureza dos créditos e há imprecisão (falta de especificação) quanto às normas dos consectários (atualização monetária, multa e juros – diversas legislações). Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Extingue-se ex officio a execução fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC/15, prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515755-10.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARIA APARECIDA DE JESUS
GUARULHOS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram ex officio a
execução fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC/15, prejudicado o recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515755-10.2006.8.26.0224 -Voto no 30804
2
Voto no 30804
Comarca: Guarulhos
Apelante:
Municipalidade de Guarulhos (exequente)
Apelada:
Maria Aparecida de Jesus Guarulhos - ME
(executada)
Juíza sentenciante: Larissa Boni Valieris
Ementa:
Execução
fiscal.
TFF/TFLI/TLIF/TFILF
e
ISS.
Exercícios de 1996 a 2005. Nulidade Títulos executivos que
sequer explicitam a fundamentação legal da exigência principal.
Além disso, não se sabe a origem e a natureza dos créditos e há
imprecisão (falta de especificação) quanto às normas dos
consectários (atualização monetária, multa e juros
diversas
legislações). Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202,
203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda
ou substituição. Extingue-se ex officio a execução fiscal, na forma
do art. 485, IV do CPC/15, prejudicado o recurso.
Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade de
Guarulhos contra sentença proferida nos autos da execução fiscal
proposta em face de Maria Aparecida de Jesus Guarulhos - ME,
pela qual foi reconhecida a prescrição originária de parte do crédito
tributário exigido, nos termos do artigo 174, caput do Código Tributário
Nacional, e quanto à exação remanescente, verificada a ocorrência da
prescrição intercorrente, motivo porque extinto o feito, com fulcro no
artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.1
Em suas razões recursais, a Municipalidade de
Guarulhos sustentou, em apertada síntese, a inocorrência da
prescrição quinquenal e intercorrente dos créditos tributários exigidos,
razão pela qual postula a reforma da sentença e prosseguimento do
1 Fls. 16-21, sentença proferida pela MMa Juíza de Direito LARISSA BONI VALIERIS, da 2a Vara da
Fazenda Pública de Guarulhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515755-10.2006.8.26.0224 -Voto no 30804
3
feito.2
Sem contrarrazões, pois não houve aperfeiçoamento da
relação jurídico-processual.
Dispensado o reexame necessário, nos termos do artigo
496, artigo 3o, inciso III do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
Não obstante a discussão travada nos autos, é caso de
reconhecimento da nulidade das CDAs que embasam a execução
fiscal.
A certidão de dívida ativa consta do rol do art. art. 784, IX
do CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito
tributário e legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para
que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada
com título formal, sem defeitos.
Ademais, nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução
para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida
2 Fls. 23-28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515755-10.2006.8.26.0224 -Voto no 30804
4
e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de
realizar o quantum devido.”3
Assim, no que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN dispõe
que é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente.
No caso concreto, realizando o confronto entre as CDA's
de fls. 03/04 e as disposições dos artigos 202 do CTN e art. 2o, § 5o,
da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcrita, verifica-se que os
títulos padecem de vícios, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)
Como se vê, observa-se que os títulos executivos
acostados aos autos não apontam sequer a fundamentação legal da
dívida principal. Além disso, não se sabe a origem e a natureza dos
créditos e há imprecisão (falta de especificação) quanto às normas
3 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515755-10.2006.8.26.0224 -Voto no 30804
5
dos consectários (atualização monetária, multa e juros
diversas
legislações), o que dificulta o exercício do direito de defesa do
executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato
administrativo.
Por oportuno, como bem observa Leandro Paulsen “é
imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente da CDA, a
indicação do dispositivo de legal que fundamenta o débito. Não basta a
indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo
específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação”.4
Logo, é de rigor o reconhecimento da nulidade das CDAs,
já que “admitir certidão de dívida ativa sem a satisfação das poucas
exigências legais, representa não apenas a violação ao princípio da estrita
legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais
amplo, do princípio do devido processo legal processual (e seus corolários:
ampla defesa e contraditório) e substancial5”.
No mais, consigne-se que o entendimento desta Câmara
é no sentido de ser descabida a intimação da Fazenda para emendar
a CDA defeituosa, sob pena de desrespeito ao princípio da
imparcialidade:
“Não há que se confundir vício formal da petição inicial
(quando o juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e
art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode implicar em
4 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo 202 do CTN.
5
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j.
23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515755-10.2006.8.26.0224 -Voto no 30804
6
nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do
NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio da
imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no §
8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás,
exigiria, em favor de uma só das partes, a análise
individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a
execução fiscal (CDA art. 784, IX, do NCPC ) deve traduzir
crédito dotado de presunções relativas de liquidez e certeza.
Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade
da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da
inscrição do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade da
inscrição é justamente a de conferir a regularidade da exigência).”.
(Ap. 0506532-67.2007.8.26.0266, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
j. 28/04/2016).
Destarte, de rigor o reconhecimento da nulidade das
CDA's, o que implica em ausência de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo, vício cognoscível
de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do
CPC/15).
Registre-se, por fim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade não afronta a ampla defesa e o
contraditório porque, na hipótese em apreço, trata-se de inconteste
desfecho extintivo da ação (inequívoca mácula dos títulos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515755-10.2006.8.26.0224 -Voto no 30804
7
Nessa esteira, vale esclarecer que compete ao julgador
zelar pela celeridade processual, de modo que os arts. 9o6 e 10o7 do
CPC/15 devem ser interpretados sob à luz do princípio do contraditório útil, aplicando-se, por oportuno, o
disposto no Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, extingue-se ex officio a execução
fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC/15, prejudicado o recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
6
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
7
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.